Tribunal: TJSP
Processo: 1002248-45.2024.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. Alegação de "decisão surpresa" e violação ao princípio da paridade de tratamento entre as partes. Não verificação. Possibilidade de juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que respeitado o contraditório e que não haja má-fé, conforme ocorreu in casu. Compreensão do art. 434 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. Alegação de "decisão surpresa" e violação ao princípio da paridade de tratamento entre as partes. Não verificação. Possibilidade de juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que respeitado o contraditório e que não haja má-fé, conforme ocorreu in casu. Compreensão do art. 434 do Código de Processo Civil. Entregador descredenciado da plataforma IFOOD. Demonstração, quantum satis, de reiterados cancelamentos de entregas, sem justo motivo, que acarretou o seu desligamento do aplicativo. Exercício regular de direito da apelada. Reconhecimento. Recurso do autor desprovido.